Tribunal: TJDFT
Processo: 0020675-20.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, §3o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. PROCESSO EM TRÂMITE POR MAIS DE VINTE ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRECEDENTE. STJ. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos do cumprimento de sentença, que extinguiu o feito em face da prescrição intercorrente. 1.1. Nesta via recursal, o apelante aduz que não há se falar em prescrição intercorrente da pretensão executória, quando restou demonstrado que o exequente foi diligente e requereu medidas pertinentes à satisfação do crédito. Assevera que Recurso Especial, interposto no agravo de instrumento, ainda se encontra pendente de julgamento e, portanto, impede a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente.
2. Da prescrição intercorrente. 2.1. Sabe-se que, para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado no Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.2. Pelo enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 2.3. Assim, o prazo prescricional da pretensão executória, aplicável ao presente caso, tanto para os aluguéis, ações de despejo, bem como aos acessórios do contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, inciso I, do CC). 2.4. No caso dos autos, verifica-se que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou em 17/01/2021. 2.5. Em relação às petições protocolizadas anteriormente à data considerada como fulminada pela prescrição, não basta para que o exequente formule requerimento destituído de provas de potencial efetividade. 2.6. Melhor explicando, o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 2.7. Para obstar a prescrição intercorrente deve haver diligências úteis e não meramente retóricas, requerimentos que não alcançam o resultado pretendido, sem qualquer êxito, somente para evitar a prescrição. 2.8. No caso dos autos, o autor ingressou com o cumprimento de sentença em 10/10/1997, ou seja, o feito perdura há quase 26 anos sem qualquer diligência frutífera a satisfazer a integralidade do débito. 2.9. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que requerimentos de diligências infrutíferas e suas reiterações não interrompem a prescrição. 2.10. Precedente: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2020.) 2.11. Jurisprudência: “(...) 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...)” (00172241619998070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2023.).
3. A simples interposição de Recurso Especial, contra o acórdão de Agravo de Instrumento, nos autos da presente execução, não impede a extinção do processo em razão de prescrição intercorrente. 3.1. Isso porque o Recurso Especial mencionado não dispõe de efeito suspensivo, admitindo-se, portanto, a execução provisória, com possibilidade, inclusive, de o magistrado declarar a prescrição intercorrente. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça pode conceder efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, desde que a parte comprove, por meio de tutela provisória, a necessidade da concessão, demonstrando a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, o que não se verifica no caso. 3.3. Ademais, o Recurso Especial se encontra sem qualquer tramitação desde a data de 26/08/2019. Assim, não há que se falar em impedimento de extinção do processo em face da prescrição intercorrente.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
5. Recurso improvido.